Tribunal: TJDFT
Processo: 0706594-08.2023.8.07.0003
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-24
Data de publicação: 2024-02-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. RECURSO ADESIVO. PROCESSO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE PARTICIPAÇÃO EM GRUPO DE CONSÓRCIO. CONTRATO RESCINDIDO POR DESISTÊNCIA. RETORNO AO ESTADO ANTERIOR. RESTITUIÇÃO DE VALORES. RETENÇÃO DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO E DO SEGURO. PERTINÊNCIA. INCIDÊNCIA DE CLÁUSULA PENAL. INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO AO GRUPO. IMPOSSIBILIDADE. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. INPC. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. A relação jurídica existente entre as partes litigantes se submete às normas do Código de Defesa do Consumidor, admitindo-se, em tese, revisão negocial e supressão de cláusulas abusivas porventura existentes no pacto celebrado, a teor do que dispõe o artigo 51, incisos IV e X, do CDC.
2. Faculta-se ao consumidor, a qualquer tempo, manifestar a sua vontade de resilir o contrato, não sendo lícito impor a sua vinculação a um negócio jurídico que não mais lhe interessa. Reconhece-se como consequência da resolução contratual o direito das partes ao retorno do “status quo ante”, com a restituição dos valores pagos, observadas as penalidades previstas no contrato, desde que se revelem em consonância com o ordenamento jurídico aplicável à espécie.
3. Na hipótese, não houve inadimplemento contratual da administradora de consórcio. Ao revés, a resolução do negócio jurídico decorreu de vontade exclusiva do consorciado, mostrando-se devida a retenção da taxa de administração.
4. Para retenção do valor pago a título de seguro, necessário que a administradora do consórcio demonstre a contratação e que os valores pagos a esse título foram, de fato, repassados a seguradora. "In casu”, a contratação do seguro prestamista e o respectivo repasse restou comprovada pela seguradora.
5. A incidência de cláusula penal pressupõe comprovação do efetivo prejuízo para os demais consorciados com a saída daquele desistente/excluído, demonstração inocorrente na espécie.
6. Inexistindo prova de que as partes ajustaram, para o caso de desistência do consorciado, a atualização das parcelas pelo INCC, deve ser utilizado o INPC para a correção monetária dos valores a serem restituídos, por se tratar de índice que melhor reflete a reposição do valor da moeda.
7. Escorreita a distribuição da sucumbência recíproca, mas não proporcional, não sendo o caso de sucumbência mínima de nenhuma das partes.
8. Recursos conhecidos. Apelação da autora não provida. Recurso adesivo da seguradora ré parcialmente provido.